Tribunal: TJES
Processo: 5005030-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005030-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSELY FERREIRA BITTENCOURT

AGRAVADO: S.O.S VETERINARIA SERVICOS E PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, determinou o pagamento antecipado dos honorários periciais pela autora e concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, indeferindo-a em sua integralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça à agravante, pessoa natural que afirma não possuir condições financeiras para arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça e institui a assistência jurídica gratuita para aqueles que não possuem condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo próprio ou familiar.

4. O CPC (arts. 98 a 102) e o art. 99, § 3º, estabelecem que a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, exigindo prova em contrário para o seu afastamento.

5. O juiz pode indeferir o benefício apenas quando houver elementos concretos nos autos que infirmem a declaração de pobreza, não constituindo ônus do requerente comprovar a miserabilidade.

6. Os documentos juntados indicam que a agravante aufere renda líquida entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 mensais, inferior a três salários-mínimos, não havendo prova capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência.

7. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme previsão do art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Josely Ferreira Bittencourt
contra decisão (id 49571852) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária proposta em face de
S.O.S. Veterinária Serviços e Produtos LTDA
, concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça para isentar a autora do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais.

Em suas razões recursais (id 13008548) a agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, já que encontra-se superendividada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, a parte autora juntou aos autos comprovante de rendimentos, dos quais é possível extrair que aufere renda líquida que varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos. Por outro lado, os demais documentos juntados aos autos não são hábeis a infirmar sua declaração de miserabilidade.

Dessa forma, entendo pela verossimilhança da alegação de que o pagamento das custas e despesas processuais prejudicará o sustento da agravante.

Ademais, vale ressaltar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
1
do novo

Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.